Tribunal: TJMT
Processo: 1017691-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017691-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Associação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), GOMES & ROCHA HOLDING LTDA - CNPJ: 44.159.080/0001-06 (RECORRIDO), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), SOLMEDIC SERVICOS MEDICOS E GESTAO S.A - CNPJ: 28.435.157/0001-69 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. RECURSO INOMINADO. NÃO CABIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso Inominado, por considerá-lo incabível contra decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de
pré
-executividade que versava sobre ilegitimidade passiva e determinou o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza de sentença, sendo, portanto, recorrível via Recurso Inominado; e (
ii
) se é cabível o julgamento monocrático para não conhecer de recurso considerado manifestamente inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que rejeita a exceção de
pré
-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória, pois não extingue o processo executivo. No microssistema dos Juizados Especiais, vigora o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias.

4. O Recurso Inominado, conforme o art. 41 da Lei n. 9.099/95, é cabível exclusivamente contra sentença, sendo inadequado para impugnar decisões de natureza interlocutória. A aplicação analógica do Enunciado 143 do FONAJE é incabível, pois este se refere a decisões que extinguem os embargos à execução, o que não é o caso dos autos.

5. O julgamento monocrático pelo relator é autorizado pelo art. 932 do CPC e pela Súmula 1 da Turma Recursal quando o recurso é manifestamente inadmissível, como na hipótese de interposição de Recurso Inominado contra decisão interlocutória, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade e determina o prosseguimento da execução, no âmbito dos Juizados Especiais, possui natureza interlocutória, sendo irrecorrível de imediato por meio de Recurso Inominado, ante a taxatividade do art. 41 da Lei n. 9.099/95. 2. É cabível o julgamento monocrático pelo relator para não conhecer de Recurso Inominado manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 932 do CPC e em Súmula da Turma Recursal, quando interposto contra decisão interlocutória, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 41; Código de Processo Civil,
arts
. 932 e 1.021; Súmula 1 das Turmas Recursais do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1440972/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 13/06/2017; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1927148/PE, Corte Especial, j. 21/06/2022; Turma Recursal Cível do TJMT, RI 1000176-56.2023.8.11.0039, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, j. 30/07/2024; Turma Recursal Cível do TJMT, RI 1027565-67.2022.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
1017691-53.2025.8.11.0001

Agravante
: GOMES & ROCHA HOLDING LTDA

Agravado
: ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA e SOLMEDIC SERVICOS MEDICOS E GESTAO SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de GOMES & ROCHA HOLDING LTDA e outra empresa. A exequente busca o recebimento de taxas associativas em atraso. A executada GOMES & ROCHA HOLDING LTDA apresentou exceção de
pré
-executividade, na qual argumentou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

A executada interpôs
Recurso Inominado
, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, que não conheceu do recurso.

A executada interpôs
Agravo Interno
. Sustenta que a decisão que rejeitou sua defesa possui natureza terminativa, causando-lhe grave prejuízo, o que autorizaria a interposição do Recurso Inominado. Defende, ainda, a inaplicabilidade do julgamento monocrático ao caso.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Agravo Interno.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1o, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ// -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ// -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”

No presente caso, GOMES & ROCHA HOLDING LTDA, ora agravante, alegou que a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade possui natureza terminativa, sendo cabível o Recurso Inominado por aplicação analógica do Enunciado 143 do FONAJE. Sustentou, ainda, a impossibilidade do julgamento monocrático, por se tratar de matéria controvertida.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

“O Recurso Inominado, previsto no artigo 41 da Lei no 9.099/95, é cabível apenas da sentença proferida, não podendo ser utilizado para atacar decisão interlocutória.
Aliás, as decisões interlocutórias, no âmbito dos Juizados Especiais, são irrecorríveis.
(...)
Portanto, no presente caso, considerando que o julgamento da exceção de
pré
-executividade não extinguiu a fase executiva (ID 311486855/PJe2), mas sim determinou o prosseguimento da execução, o Recurso Inominado é inadequado e não deve ser conhecido.”

Na ocasião foram utilizadas as seguintes jurisprudências para demonstrar que se trata de entendimento pacificado:

“AÇÃO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- A decisão que rejeita a exceção de
pré
-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado. 2- Recurso não conhecido. (N.U 1000176-56.2023.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, publicado no DJE 31/07/2024)”

“RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei no 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido. (N.U 1027565-67.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais e parte agravante não consegue evidenciar que existe entendimento contrário ao entendimento adotado na Decisão Monocrática.

A controvérsia cinge-se ao cabimento de Recurso Inominado contra decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade no âmbito dos Juizados Especiais.

O microssistema dos Juizados Especiais, orientado pelos princípios da celeridade, simplicidade e oralidade, estabelece um regime recursal restrito. O artigo 41 da Lei n. 9.099/95 é taxativo ao prever o cabimento do Recurso Inominado apenas em face da sentença. As decisões interlocutórias, por regra, são irrecorríveis de imediato.

A decisão que rejeita a exceção de
pré
-executividade não põe fim à execução, mas, ao contrário, determina o seu prosseguimento. Trata-se, inequivocamente, de decisão interlocutória, que não se confunde com a sentença terminativa.

A tentativa de aplicação analógica do Enunciado 143 do FONAJE ("A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado") não prospera, pois o enunciado se refere expressamente à decisão que "põe fim" aos embargos, o que não ocorreu no caso em tela, onde a defesa foi rejeitada e a execução prosseguiu.

Quanto à alegação de impossibilidade do julgamento monocrático, a Súmula 1 desta Turma Recursal autoriza expressamente o relator a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, como no caso dos autos. A existência de múltiplos precedentes desta e de outras Turmas Recursais no mesmo sentido afasta a alegação de controvérsia jurisprudencial e legitima a aplicação do art. 932 do CPC.

Além disso, a decisão monocrática agravada está de acordo com a Súmula 1 da Turma Recursal, que estabelece:

“O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento
a
recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.”

Dessa forma, a decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado por ser manifestamente inadmissível está em estrita conformidade com a lei e a jurisprudência consolidada, não merecendo qualquer reparo.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026